Tribunal: TJDFT
Processo: 0732247-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTE PÚBLICO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os honorários advocatícios deverão ser fixados, em regra, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. No caso dos autos, a sentença proferida foi expressa ao condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 87.076,17 (oitenta e sete mil, setenta e seis reais e dezessete centavos), fixando honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Posteriormente, a autora/agravante noticiou que houve o pagamento administrativo de parte do débito, requerendo a retificação dos cálculos.
2. O valor da verba honorária, devida em face da sucumbência, deve ser calculado com base na condenação disposta na sentença de mérito. Portanto, apesar de verificado o pagamento administrativo de parcela do débito após seis meses da certificação do trânsito em julgado, tal fato não acarreta a redução dos valores fixados a título de honorários sucumbenciais.
3. Evidenciada a indevida redução dos honorários sucumbenciais, necessária a reforma da decisão agravada.
4. Agravo conhecido e provido.